Tribunal: TJMT
Processo: 0000303-52.2019.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000303-52.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO RAMOS - CPF: 442.411.001-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CELMA TEREZINHA VEZARO PINHO - CPF: 323.061.569-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO RAMOS - CPF: 442.411.001-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIME DE LESÃO CORPORAL [ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE:
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA A AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA EM QUE DECRETADA A REVELIA – REJEIÇÃO – ACUSADO NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INDICADO NOS AUTOS –
INCIDÊNCIA DO ART. 367 DO CPP – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EM RAZÃO DA ANTECIPAÇÃO DO HORÁRIO DA AUDIÊNCIA –
2. MÉRITO:
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO MANTIDA
–

APELO CONHECIDO E DES
PROVIDO.

1. A teor do disposto no art. 367 do CPP, é escorreita a decretação da revelia do acusado que, citado pessoalmente, muda-se e deixa de comunicar o novo endereço ao juízo, ainda que em virtude de medida protetiva de afastamento do lar, impossibilitando a sua intimação pessoal para a audiência instrutória. Ademais, não se verifica nulidade na antecipação do horário da audiência previamente designada, na hipótese em que a defesa comparece ao ato e não se opõe à alteração no momento oportuno, deixando para alegar a nulidade apenas posteriormente, em verdadeira
nulidade de algibeira, sem demonstrar qualquer prejuízo efetivo ao réu.

2. Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela vítima se harmoniza às demais provas amealhadas aos autos, sendo insuficiente à desconstituição do édito condenatório a mera negativa de autoria por parte do réu na fase extrajudicial.

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE

ROBERTO RAMOS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ROBERTO RAMOS
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Penal n.º 0000303-52.2019.8.11.0006, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
artigo 129, § 9º, do Código Penal
, em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção
, no regime inicial
semiaberto
.

Nas razões recursais de ID 127063223 - Pág. 173 e ss., subscritas pela Defensoria Pública, o apelante suscita, preliminarmente, a
nulidade do feito
desde a audiência instrutória em que foi decretada a revelia, uma vez que não houve a sua intimação pessoal para comparecer ao referido ato processual, restando impossibilitado o exercício do direito de autodefesa. No mérito, almeja ser
absolvido
diante da suposta precariedade das provas que embasam a condenação, invocando em seu favor o princípio do
in dubio pro reo
.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 127063223 - Pág. 185 e ss,
rechaçando os argumentos da defesa e pedindo o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 131805683 pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA A AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido afigura-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo interposto por
ROBERTO RAMOS,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consoante relatado, o recorrente argui a
nulidade do feito
desde a audiência instrutória em que foi decretada a sua
revelia,
argumentando, em síntese, que não foi intimado pessoalmente para comparecer ao referido ato processual e, ainda, ocorreu a antecipação do horário previamente designado para a audiência, sem justificativa anterior, o que impossibilitou o seu comparecimento e, consequentemente, o exercício do direito de autodefesa
.

Contudo, sem razão.

Infere-se do caderno processual que
o apelante
foi
citado
pessoalmente para responder à ação penal no endereço situado à Avenida Getúlio Vargas, n.º 22, casa dos fundos, bairro Jardim Primavera, na cidade de Cáceres/MT (vide ID 127063223 – p. 123/125), tendo apresentado resposta à acusação por meio da Defensoria Pública Estadual e, em seguida, foi designada audiência instrutória para o dia
18/09/2019,
às
15h20min
.

De acordo com a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça no ID 127063223 - p. 141,
não foi possível intimar

o réu para o referido ato processual, uma vez que ele
não foi encontrado no endereço informado no processo
, sendo noticiado pela vítima que o acusado estava residindo em um acampamento de pesca no Rio Paraguai, acessível somente por meio de embarcação, razão pela qual a própria ofendida prontificou-se a contatar o réu via telefone para informá-lo sobre a audiência.

Entretanto, no ato instrutório realizado em
18/09/2019,
com a presença da defesa técnica e do Ministério Público, verificou-se a ausência do acusado e das testemunhas de acusação. Diante disso, o juízo
a quo
procedeu a oitiva da ofendida, homologou a desistência da oitiva das testemunhas comuns e, ainda,
decretou a revelia
do réu com fundamento no art. 367 do CPP, uma vez que ele não foi localizado no endereço constante nos autos.

Nesse cenário, nenhuma ilicitude se verifica na atuação da magistrada singular, pois, a teor do disposto no art. 367 do CPP:
“
O processo seguirá sem a presença do acusado
que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou,
no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço
ao juízo.”

E, no caso em apreço, a ausência de intimação do réu para a audiência instrutória decorreu justamente de sua não localização no endereço informado nos autos. Dessa maneira, ainda que a mudança de endereço tenha sido motivada pelo deferimento de medida protetiva de afastamento do lar, é certo que, mesmo nesta hipótese, cabia ao acusado o ônus de informar ao juízo o seu novo endereço, o que não foi feito.

A corroborar esse entendimento, colhe-se o seguinte aresto desta colenda Câmara:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL PROPORCIONADO PELA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE - PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA À REVELIA DO BENEFICIÁRIO – PACIENTE QUE SE MANTEVE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, INCLUSIVE APÓS FUGA DA INSTITUIÇÃO PRISIONAL – INTIMAÇÃO EDITALÍCIA – PREVISÃO LEGAL - DENEGADA A ORDEM. Conforme estabelece o artigo 367 do Código de Processo Penal, "o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo".
É dever do réu informar ao Juízo eventual mudança de endereço, descabendo "ao Poder Judiciário realizar diligências para localizar o paradeiro do condenado quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele fornecido
". (HC n. 266.318/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe de 27/2/2014) 4. Writ não conhecido. ”(STJ,HCnº362.081/RS) As nulidades ocorridas durante a instrução processual deverão ser deduzidas na fase de alegações finais (CPP, art. 571, II), sob pena de preclusão que, aliado à ausência de prejuízo, em face da nomeação de defensor para o ato realizado, não evidencia o suscitado cerceamento de defesa.”
(TJMT, Ap nº 33838/2015)” (TJMT, ApCrim 1016643-72.2019.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Ademais, quanto à alegação de que teria ocorrido a indevida antecipação do horário da audiência [das 15h20min para as 14h], sem justificativa e/ou comunicação prévia, denota-se que a defesa técnica participou do referido ato processual e
não se opôs à antecipação de horário,
tampouco se manifestou contrariamente à decretação da revelia do acusado. Desse modo, havendo silenciado no momento em que deveria se manifestar, é descabido agora, em fase recursal, que a Defesa se sirva de verdadeira “nulidade de algibeira”, manobra processual que não encontra guarida no ordenamento jurídico.

Sobretudo porque, no caso dos autos,
não restou evidenciado qualquer prejuízo ao réu
em razão da ligeira antecipação do horário da audiência, como ocorreria, por exemplo, se o acusado tivesse comparecido em juízo no horário posterior, mesmo sem ter sido intimado pessoalmente, pois, a teor do
princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do CPP, “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

Destarte, por todos os ângulos que se analise a situação posta, não se verifica a alardeada violação ao
direito de autodefesa do réu, razão pela qual
REJEITA-SE
a presente preliminar de nulidade.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da incoativa ministerial que no dia 03 de janeiro de 2019, por volta das 11h, na Rua Getúlio Vargas, n.º 22, bairro Jardim Primavera, na comarca de Cáceres/MT, o ora apelante
ROBERTO RAMOS
ofendeu a integridade corporal

de sua ex-companheira, a senhora
Celma Terezinha Vezaro Pinho
(maior de 60 anos de idade).

Contextualiza o
Parquet
que a vítima e o acusado conviveram em união estável por aproximadamente 20 (vinte) anos, porém, na data do fato já estavam separados quando tiveram um desentendimento e, no meio desse imbróglio,
ROBERTO
desferiu um soco contra o rosto da vítima e a arranhou na face e no braço, causando as lesões corporais descritas no laudo pericial.

Por este fato, o apelante foi condenado como incurso no art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/2006, diante do que exsurge irresignado pleiteando a reforma do decreto condenatório.

Todavia, a pretensão não merece prosperar.

A
materialidade
do delito encontra-se comprovada por meio do Laudo de Exame Pericial de ID 127063223 - Pág. 71, o qual atesta que a vítima apresentava
lesões corporais de natureza leve
, causadas por
instrumento contundente,
nas regiões malar (maçã do rosto), esternal, terço médio do braço direito e terço superior do antebraço direito, compatíveis com as lesões descritas pela ofendida e registradas nas fotografias de ID 127063223 - Pág. 34/35.

No tocante à
autoria
do ilícito, constata-se que a ofendida
Celma Terezinha Vezaro Pinho
(maior de 60 anos de idade), ao ser ouvida
em juízo
, confirmou inteiramente as declarações prestadas na fase extrajudicial, relatando que foi agredida fisicamente pelo réu com um
soco no rosto e arranhões na face e braço
, em razão do inconformismo do acusado com a sua negativa em fornecer dinheiro para aquisição de bebida alcoólica.

No contexto posto, conquanto não tenham sido ouvidas testemunhas ou interrogado o réu na fase judicial, verifico que as declarações da vítima
em juízo
, corroboradas que estão pelo laudo pericial e demais documentos produzidos na fase preliminar, são aptas a demonstrar o cometimento do delito pelo acusado, porquanto externam a ocorrência do fato criminoso com a firmeza e segurança necessárias para a condenação, sendo insuficiente à desconstituição do édito condenatório a mera negativa de autoria sustentada pelo réu na delegacia de polícia.

A propósito, a jurisprudência orienta que
nos
crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar
, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Nesse diapasão:

“
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas
.”
(TJMT, Ap 55290/2018, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018).

“
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
.” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.027.236/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022).

Portanto, imperiosa a
manutenção da condenação
do apelante pelo delito tipificado no
artigo 129, § 9º, do Código Penal.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ROBERTO RAMOS,
mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação Penal n.º 0000303-52.2019.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022